Tribunal: TJDFT
Processo: 0729721-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729721-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO BRUNO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Bruno Rodrigues Pereira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n° 0731826-96.2021.8.07.0001, deflagrada contra o Banco do Brasil S.A, no qual pretende a devolução dos valores pagos em excesso nas Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia n. 89/00078-1 e 89/00282-2 (Ids. 102725868-102725869), referente aos expurgos inflacionários do Plano Econômico “Collor I” (março/1990), facultou ao Autor a escolha do foro do seu domicílio (Uberlândia ou Guarda-Mor), para onde deverão ser encaminhados os autos eletrônicos. Estabeleceu que em caso de inércia, os autos serão encaminhados para Uberlândia: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por LEONARDO BRUNO RODRIGUES PEREIRA, NATHALIA RODRIGUES GOMES PEREIRA, MARIA JOSE RODRIGUES, LUTERO EDUARDO DOS REIS em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". No presente caso, considerando as agências bancárias das contas vinculadas às cédulas rurais, a demanda poderia ter sido ajuizada em Uberlândia/MG (ID 102725868 - Págs. 1/4) ou Guarda-Mor/MG (ID 102725869 - Págs. 1/4). Assim, declino da competência para o processamento do feito e, ante a diversidade das agências bancárias que emitiram as cédulas de crédito rural, faculto ao autores a escolha do foro de seu domicílio (Uberlândia ou Guarda-Mor) para o qual deverão ser encaminhados os autos eletrônicos. Em caso de inércia, sendo três dos autores residentes em Uberlândia, para lá serão encaminhados. *documento datado e assinado eletronicamente pelo Magistrado.” Alega o Agravante, nas razões recursais Id. 29039828, que o REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Aduz que não se pode declinar de ofício de competência territorial, de natureza relativa, nos termos do art. 64 do CPC. Acrescenta que não é possível presumir que o ajuizamento da demanda em foro diverso do seu domicílio trará prejuízos ao Réu, mesmo porque a ação foi proposta no foro de sua sede administrativa, facilitando a sua defesa, em consonância com o art. 53, III, ‘a’, do CPC. Reforça que, consoante o art. 781, I, do CPC, é faculdade do credor propor a execução fundada em título extrajudicial no foro do domicílio do devedor. Pede que seja concedido efeito suspensivo ao Recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada e permitir o prosseguimento do feito no Juízo de origem. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para estabelecer a competência da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar a liquidação/cumprimento de sentença. Preparo comprovado – Id. 28307863. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. No presente caso, as Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia n. 89/00078-1 e 89/00282-2 (Ids. 102725868-102725869) foram firmadas, respectivamente, nas Comarcas de Uberlândia/MG e Guarda-Mor, sendo a primeira o local de residência do Agravante à época, conforme menção feita na petição inicial da Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva (Id. 102723818 do processo de origem). É possível avistar, em juízo de cognição sumária, verossimilhança nas alegações do Agravante, porquanto o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, processados sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. Dispôs o STJ que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, podem ocorrer no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo vindicado, por estarem presentes os requisitos autorizadores. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora